Tribunal: STF
Processo: RE 71528
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-11
Data de publicação: 1972-12-11

Ementa:
- TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. CONCESSÃO. PREFERENCIA.
RECONHECIMENTO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS COM BASE NO DIREITO LOCAL.
II. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA NÃO VERIFICADA. MOTIVAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS
INVOCADOS PRESSUPOSTOS.
VOTOS VENCIDOS.